Tribunal: TJDFT
Processo: 0737495-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737495-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO DE ARAUJO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DANILO DE ARAUJO contra a decisão de ID 207292740 (origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos dação de obrigação de fazer n. 0707479-76.2024.8.07.0006 ajuizado em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. AUTOR: DANILO DE ARAUJO ajuíza ação contra REU: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.. A parte autora sustenta ter celebrado contrato de plano de saúde com a parte ré. Relata que o médico assistente recomenda tratamento em regime de home care. Sustenta que a parte ré não autorizou o tratamento. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela, que a parte ré forneça o tratamento prescrito pelo médico assistente. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento a respeito da internação hospitalar em regime domiciliar (Home Care). Segundo a referida Corte de Justiça, o regime de tratamento domiciliar é desdobramento do tratamento hospitalar. Se há cobertura para o tratamento da doença em regime hospitalar, consiste abusividade a recusa da internação hospitalar, desde que atendidas as seguintes condições: I) existência de condições estruturais na residência; II) a necessidade do atendimento ser real; III) prescrição do médico assistente; IV) solicitação da família; V) anuência do paciente; VI) não haver afetação do equilíbrio do contrato, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar, por dia, supera o custo do atendimento em hospital. Nesse sentido, confira-se: RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANOS DE SAÚDE. CLÁUSULAS LIMITATIVAS DEVEM SER REDIGIDAS COM CLAREZA. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA. CONFIGURADA. PACIENTE TETRAPLÉGICA, COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS E ALIMENTAÇÃO POR SONDA GÁSTRICA. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1- Ação ajuizada em 15/09/14. Recursos especiais interpostos em 1o e 2/9/15 e conclusos ao gabinete em 29/03/17. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: i) se a operadora de plano de saúde está obrigada ao fornecimento de atendimento domiciliar (home care), apesar da ausência de previsão contratual; ii) acaso devida a cobertura, se sua negativa em favor da beneficiária produziu dano moral passível de compensação. 3- O volume de demandas envolvendo especificamente os limites de cobertura de planos de saúde estimulou o desenvolvimento da Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), ferramenta disponibilizada pela ANS que se tem demonstrado eficaz na solução de conflitos entre operadoras e beneficiários. 4- Apesar de situações pontuais de penumbra acerca do alcance da cobertura do plano de saúde, há outras hipóteses em que a expectativa do beneficiário não deve encontrar embaraços na obtenção do tratamento de sua saúde. 5- A internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Precedentes. 6- Recomenda-se observar circunstâncias relevantes para a internação domiciliar, assim expostas exemplificativamente: i) haver condições estruturais da residência, (ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital. Precedentes. 7- Em relação aos litígios no campo da saúde suplementar, a conduta ilícita da operadora de plano de saúde, consubstanciada na negativa de cobertura, pode produzir danos morais ao beneficiário quando houver agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada. 8- Na hipótese concreta, primeiro e segundo graus de jurisdição registraram que a negativa de cobertura não produziu piora no estado de saúde da beneficiária do plano de saúde, e nenhum dano que ultrapasse o dissabor cotidiano. RECURSOS ESPECIAIS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (REsp 1662103/SP. Rel. Min. Nancy Andrighi. Terceira Turma. DJe 13/12/2018). O relatório de Id 206051404 indica a necessidade do atendimento e a recomendação do médico assistente da autora. Contudo, verifico que a parte não demonstrou a real necessidade do tratamento, a substituir eventual internação do autor. Quanto à dieta, é descrita dieta normal, a ser providenciada pela família do autor. Tenho que o relatório descreve uma série de cuidados que podem ser prestados sem a necessidade de instituição de tratamento hospitalar em regime domiciliar. Conforme se extrai dos autos, o autor necessita de cuidados especiais, mas não de tratamento hospitalar. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. No agravo de instrumento (ID 63744525), o autor, ora agravante, pleiteia seja deferida a tutela de urgência "nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, conforme prescrito” (p. 12). Argumenta, em suma, que tantos os requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, concernente no fumus boni iuris e no periculum in mora, quanto os contidos no RESP 1662103/SP, restaram demonstrados, porquanto a residência possui condições estruturais, e do relatório médico extrai-se a benesse do tratamento em regime domiciliar e sua necessidade, porquanto “Devido à gravidade de seu quadro clínico, foi prescrito por médico especialista pelo hospital público (laudo oficial) a necessidade de tratamento domiciliar (homecare) de forma urgente e imediata, sendo este vital para a manutenção de sua qualidade de vida”, além de existir contrato vigente. Acrescenta que o risco da demora está caracterizado nos prováveis danos à saúde do agravante, pois se trata de uma doença crônica incapacitante que demanda complexo tratamento médico multidisciplinar e o quadro clínico do autor agravante é de urgência e emergência, nos termos do relatório médico. Ademais a caracterização de internação domiciliar não está vinculada ao tipo de alimentação enteral, principalmente quando o Relatório Médico atesta o acometimento progressivo de diversas esferas de função e piora motora, cognitiva e de funções primárias de deglutição e controle. Ressalta, por fim, que a internação indicada é benéfica não só para o “paciente e sua família, uma vez que na internação hospitalar o paciente estará diretamente exposto a infecções hospitalares, bem como, mais vantajoso para o plano de saúde, pois o custo de internação domiciliar é significativamente inferior em comparação a internação hospitalar, bem como, possibilita o hospital ter mais leitos disponíveis”. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez existe a “necessidade dos cuidados diuturnos e URGENTES, necessários e essenciais para assegurar a saúde e a sobrevivência do agravante” (periculum in mora). Preparo recolhido regularmente (ID's 63744529 e 63744527). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Não se ouvida que o recorrente, acometido pela doença de Parkinson (CID G20), esteja em estágio avançado na evolução da doença, “com piora e degradação progressivas do quadro motor, com muitas limitações e incapacidades para atividades básicas da vida diária” (ID 63744530). Todavia, não se vislumbra prudente a concessão da tutela antecipada para determinar ao agravado que forneça ao paciente beneficiário a internação domiciliar (home care), ao menos neste momento de análise liminar do agravo de instrumento. Isso porque remanescem dúvidas quanto à atual gravidade do estado de saúde do paciente, bem como acerca da existência ou não de internação e alta hospitalar e quais seriam as efetivas necessidades do agravante na pretensa internação domiciliar. É certo que os elementos constantes dos autos até o momento parecem demonstrar haver plausibilidade quanto ao direito invocado pelo agravante, por ser o serviço de ‘home care’ intrínseco ao contrato de prestação de serviço (art. 47 do CDC) e ter o paciente necessidade de cuidados em tempo integral e continuação do tratamento, se comprovado que, ao menos, que já esteja em internação hospitalar, eis que aquele configura tão somente um desdobramento deste, o qual está contratualmente previsto, nos termos da manifestação do Superior Tribunal de Justiça que declarou ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. De forma que deve ser seguido o “iter” procedimental antes de ser proferida decisão, porquanto não esclarecida qual a real situação do paciente, se internado ou não, a demonstrar a urgência da medida. Dessa forma, reputo não evidenciada a presença CUMULATIVA dos requisitos necessários, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão da liminar vindicada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator